Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717712-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENY DA MOTA SILVA AGRAVADO: SAMUEL PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por LENY DA MOTA SILVA em face da decisão interlocutória de ID 26389010, apontando a ocorrência de erro material. Com razão a parte embargante. Da leitura apurada da decisão, verifica-se que de fato ocorreu a divergência apontada pela parte, concernente à contradição entre os percentuais elencados na fundamentação da decisão e da parte dispositiva, devendo este último permanecer hígido. Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para aclarar a contradição apontada de modo a alterar o valor mencionado na fundamentação para que onde constou "No caso dos autos, no entanto, considerando os elementos fáticos, o valor em execução, o montante percebido pelo devedor, bem assim a possibilidade de desconto diretamente em folha de pagamento, a penhora de 15% (quinze por cento) destes aparenta contemplar os interesses tanto do credor quanto do devedor, sem causar prejuízo desarrazoado a qualquer das partes, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo judicial" passe a constar "No caso dos autos, no entanto, considerando os elementos fáticos, o valor em execução, o montante percebido pelo devedor, bem assim a possibilidade de desconto diretamente em folha de pagamento, a penhora de 10% (dez por cento) destes aparenta contemplar os interesses tanto do credor quanto do devedor, sem causar prejuízo desarrazoado a qualquer das partes, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo judicial". Quanto a todo o demais, resta mantida a literalidade da decisão, inclusive sua parte dispositiva, sem ostentar, o presente recurso, portanto, caráter infringente, pelo que dispensada a intimação da parte embargada. Dessa forma, com lastro no art. 1.024, § 2o, do CPC, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir erro material, permanecendo inalterado, no entanto, o dispositivo da decisão, o qual deferiu a liminar em favor da embargante "para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário/remuneração/proventos líquido(s) mensalmente percebidos pelo executado, traduzido no montante verificado após os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), a serem retidos diretamente na folha de pagamento pela Polícia Civil do Distrito Federal". Intimem-se as partes. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator